Tribunal: TJDFT
Processo: 0705192-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
INVENTARIANTE: SIMONE LOPES ALVES REQUERENTE: FRANCISCO JOSE GALLARDO CABALLERO, MARIA ANTONIA GALLARDO CABALLERO, MARIA DOLORES GALLARDO CABALLERO, FRANCISCO JAVIER GALLARDO CABALLERO, MARTA MIGUEL GALLARDO INVENTARIADO(A): JOSE GALLARDO FERNANDEZ DECISÃO Cuida-se de agravo por instrumento, com pedido de liminar, interposto por SIMONE LOPES ALVES, contra decisão, proferida nos autos de ação de inventário e partilha no 0001038-81.2010.8.07.0016, dos bens de JOSE GALLARDO FERNANDEZ. Por meio da decisão agravada, o juiz nada provê “acerca do pedido de reconsideração formulado na petição de id. 43696934, uma vez que não há fato novo a justificar mudança de entendimento. Este magistrado, inclusive, manteve hígida a escritura pública acostada aos autos, ou seja, não há por parte deste juízo, em princípio, desconfiança a respeito do documento, todavia, o apostilamento é formalidade essencial à validade de documento estrangeiro”, bem como indeferiu o pedido de liberação de valores pertencentes ao espólio, “pois a inventariante, apesar de agir na qualidade de companheira do falecido, sua situação se encontra sob condição suspensiva, ou seja, enquanto não validar a escritura pública de reconhecimento de união estável, não poderá dispor de quaisquer valores ou bens arrolados para resolução de problemas de seu próprio interesse”. Esclareceu que “este juízo não é sequer o competente para o reconhecimento da união estável, porém, a jurisprudência tem entendido que não havendo discordância dos herdeiros e comprovados os requisitos, pode o juiz sucessório reconhecê-la incidentalmente, que é o que se busca nos presentes autos. Não obstante, a inventariante, se assim o desejar, poderá buscar as vias ordinárias para reconhecimento da união estável alegada” (ID 14761545 - Pág. 938/940). Em seu agravo, a recorrente pede, em antecipação de tutela recursal, o prosseguimento do feito sem a necessidade de apostilamento da Escritura Pública de União Estável. Alternativamente, pede a liberação do numerário que está sendo inventariado nos autos para que a inventariante possa cumprir a decisão de apostilar a referida a escritura pública. Alega que caso a agravante não obtenha êxito algum em seu pleito, o inventário restará paralisado e o julgador monocrático extinguirá a demanda sem julgamento de mérito, o que causará à inventariante prejuízo de grande monta e de impossível reparação. Alternativamente, pede a antecipação de tutela efeito suspensivo ao presente agravo determinando ao juiz singular a paralisação do feito até o julgamento de mérito do presente recurso visando evitar que o magistrado de primeiro grau extinga a ação, sem julgamento de mérito. No mérito, pede que se julgue procedente o agravo de instrumento para confirmar a decisão proferida initio littis e reformar a decisão agravada. Alega que a presente demanda foi ajuizada em 2010 e a Convenção de Haia, que discorreu a respeito do apostilamento de documentos, sequer existia à época. Afirma que aludida convenção só veio a ser incorporada ao ordenamento jurídico brasileiro a partir de janeiro de 2016, oportunidade em que, só a partir de então, passou a surtir jurídicos e legais efeitos. Afirma que o autor da herança ora em fase de inventário, deixou Escritura Pública de Testamento lavrada perante a Tabeliã de Alicante do Ilustre Colégio de Valência – Sra. Diamar Mata Botella -, e foi acostada aos autos do inventário no vernáculo original (Espanhol) e traduzida por tradutor juramentado brasileiro, providências essas que, à época – ano de 2010 - eram as exigidas para a validação de documento público estrangeiro no Brasil. Em relação à liberação do numerário, esclarece que por ser a inventariante meeira e herdeira testamentária, a liberação do montante constante de contas de titularidade do falecido e que estão sendo inventariadas não impactará de forma importante no desfecho justo e correto do inventário já que estão sendo inventariados inúmeros bens imóveis e alguns bens móveis. É o relatório. O recurso está apto ao processamento. Além de tempestivo e está dispensado de pagamento de preparo (ID 14761533), sendo dispensada a apresentação de cópias de peças, com base no art. 1.017, § 5o, do CPC, porque os autos na origem são eletrônicos. Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A despeito dos argumentos do agravo, os documentos provenientes do exterior devem ser apostilados, conforme art. 3o e 4o da Convenção sobre a Eliminação da Exigência de Legalização de Documentos Públicos Estrangeiros, firmada pela República Federativa do Brasil, em Haia, em 5 de outubro de 1961, a qual foi promulgada por meio do Decreto no 8.666/2016, a qual estabelece que: “Artigo 3o A única formalidade que poderá ser exigida para atestar a autenticidade da assinatura, a função ou cargo exercido pelo signatário do documento e, quando cabível, a autenticidade do selo ou carimbo aposto no documento, consiste na aposição da apostila definida no Artigo 4o, emitida pela autoridade competente do Estado no qual o documento é originado. Contudo, a formalidade prevista no parágrafo anterior não pode ser exigida se as leis, os regulamentos ou os costumes em vigor no Estado onde o documento deva produzir efeitos - ou um acordo entre dois ou mais Estados contratantes - a afastem ou simplifiquem, ou dispensem o ato de legalização. Artigo 4o A apostila prevista no primeiro parágrafo do Artigo 3o será aposta no próprio documento ou em uma folha a ele apensa e deverá estar em conformidade com o modelo anexo à presente Convenção. A apostila poderá, contudo, ser redigida no idioma oficial da autoridade que a emite. Os termos padronizados nela inscritos também poderão ser redigidos em um segundo idioma. O título "Apostille (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)" deverá ser escrito em francês.” No caso dos autos, apesar de a escritura pública de união estável estar traduzida por tradutor público juramentado, é necessária a apostila, para que produza seus efeitos no território nacional. Note-se que a Convenção de Haya dispensou a exigência de legalização, sendo suficiente a apostila. Ademais, a referida escritura pública de união estável (ID 14761545 - Pág. 51/64), datada de 11/9/2009, para que produzisse efeitos legais desde aquela época, já deveria ter passado por uma legalização realizada no Ministério das Relações Exteriores em Brasília-DF, em seus Escritórios Regionais em território nacional e nas Embaixadas e Repartições Consulares da República Federativa do Brasil, o que não se verifica nos autos. Em relação à liberação do numerário, merece ser mantida a decisão quando afirma que é necessário primeiro validar a escritura pública de reconhecimento de união estável, para depois pretender a liberação de quaisquer valores ou bens arrolados. Nos termos do art. 612 do CPC, o “juiz decidirá todas as questões de direito desde que os fatos relevantes estejam provados por documento, só remetendo para as vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas”. Com efeito, para que a recorrente comprove a sua condição de companheira e meeira, deve trazer a documentação comprobatório ao processo, não sendo suficiente apresentação de documento sem validade no território nacional. Na ação de inventário, os fatos relevantes devem estar provados por documento válido, não cabendo ao juízo do inventário o reconhecimento de tais situações no processo. Esse é o entendimento perfilhado por esta Corte: “[...] No que toca à competência do Juiz do inventário, reza o artigo 612 do Código de Processo Civil que: O juiz decidirá todas as questões de direito desde que os fatos relevantes estejam provados por documento, só remetendo para as vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas. A comprovação da existência de união estável e seus reflexos sobre imóvel é questão de alta indagação, que necessita de dilação probatória, razão pela qual não pode ser analisada no juízo do inventário. [...]” (07098239220178070000, Relator: Luís Gustavo B. de Oliveira, 4a Turma Cível, DJE: 6/12/2017). Assim, deve ser mantida a decisão mantém determinação de apostilamento da escritura pública de união estável estrangeira e que indefere o pedido de liberação de valores pertencentes ao espólio. Indefiro o pedido de liminar. Comunique-se ao juiz da causa, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada (artigo 1.019, II, do CPC). Feito isto, retornem conclusos para elaboração de voto. Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF, 10 de março de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator